Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729643-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IZADORA OLIVEIRA LUIZ RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. I – O contrato exclui cobertura de cirurgia plástica nas mamas com finalidade estética, nos termos da Resolução Normativa no 428/17 da ANS, no entanto, o quadro da autora é de gigantomastia, com dorsalgia intensa e prescrição médica de mamoplastia redutora para melhora do quadro álgico, logo, trata-se de procedimento necessário à saúde da paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. II – A ré ao recusar em autorizar o procedimento cirúrgico à autora, com 24 anos e que possui hipertrofia mamária desde a adolescência, não lhe geraram angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. III – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 10 da Lei 9.656/98, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que a negativa de cobertura de procedimento com fins não estéticos, configura conduta abusiva apta a causar lesão de natureza extra patrimonial, que deve ser indenizada. Colaciona julgados dos TJPE, TJSP e TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 da Lei 9.656/98, 186 e 927, todos do Código Civil, bem assim em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a não caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1602153/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029